Tribunal: TJDFT
Processo: 0706316-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. CONTRADIÇÃO. RETIFICAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA SANAR ERRO MATERIAL. RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração objetivam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, consoante a disciplina do art. 1.022, CPC, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender a necessidade de solucionar tais defeitos.
2. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas na esfera recursal, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum.
3. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
4. Constatada a presença de erro material e de contradição no acórdão, impõe-se o acolhimento dos declaratórios para a retificação do equívoco.
Embargos de declaração parcialmente providos para corrigir erro material e esclarecer contradição apontada, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.Unânime.